Tribunal: TJPA
Processo: 0811405-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811405-28.2022.8.14.0401

APELANTE: ROMULO LIMA PANTOJA, ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA), USO DE DOCUMENTO FALSO (
ART. 297 E 304 AMBOS DO CPB) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. TESE REJEITADA.
AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS TRAZEM ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO DELITO, CONFIGURANDO O CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, SENDO, POR SUA VEZ, COMPETENTE PARA PROCESSAR O PRESENTE FEITO A 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

MÉRITO

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO E MENORES. IMPROVIMENTO.

A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO E DE CORUPÇÃO DE MENORES, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E DE ENTREGA. NO QUE TANGE À AUTORIA, TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DO ADOLESCENTE E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS ACUSADOS EM FLAGRANTE.

PEDIDOS DO APELANTE ROMULO LIMA PANTOJA

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA O CIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROVIMENTO.
A PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL É INCABÍVEL, VISTO QUE AS PROVAS DOS AUTOS, DEMONSTRAM QUE O ACUSADO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO ALTERADA COM O INTUITO DE LIVRAR-SE DA PRISÃO, CONSIDERANDO QUE ESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL, CARACTERIZANDO O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL;

4.

DA APLICAÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO. IMPROVIMENTO.

MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), SENDO ESTA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL A PENA DO APELANTE NÃO MERECE SER ALTERADA.

5.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PREJUDICADO.
A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ID N° 13910525), RECONHECEU A
REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA, DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, COMPENSANDO-A COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

6.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
PREJUDICADO.

DA ANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ID N° 13510308), OBSERVA-SE QUE A PENA-BASE NÃO FOI EXASPERADA PELOS ANTECEDENTES DO ACUSADO.

Recursos CONHECIDOS e IMPROVIDOS

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dez de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de abril de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por Advogados Particulares, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes de Belém
, que condenou
RÔMULO LIMA PANTOJA
a cumprir pena de

14 (quatorze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. art. 297 e 304 ambos do CPB, assim como condenou
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
a cumprir pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. 307 do CPB
.

Narrou a denúncia (ID 13910371), que no dia 24 de junho de 2022, por volta das 17h30, os denunciados
RÔMULO LIMA PANTOJA
e
ELTON CLAYLTON SOUZA DE JESUS
, na companhia do adolescente Daniel Carvalho de Teixeira, 17 (dezessete) anos de idade, cometeram o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, contra a vítima Masaharu Santos de Paiva, no interior da loja “Ivete Ciarallo Figueiredo”, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, neste município.

Na data dos fatos, os acusados entraram na loja em que a vítima trabalha como gerente e anunciaram o assalto. De posse uma arma de fogo, Rômulo exigiu que o ofendido se deitasse no chão. Foram subtraídos 03 (três) notebooks, 01 (um) aparelho eletrônico contendo imagens das câmeras de segurança, a aliança, o relógio e carteira da vítima, a chave de um veículo e 02 (dois) aparelhos celulares.

A vítima reconheceu o denunciado Rômulo, entretanto, não pôde reconhecer o segundo assaltante, visto que usava uma máscara cirúrgica durante a ação criminosa. Contudo, afirmou que havia um terceiro participante, pois o indivíduo de máscara falou por diversas vezes com alguém pelo telefone celular.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda pelo bairro do Jurunas, quando avistaram dois indivíduos em via pública, sendo que um deles estava com um volume estranho na cintura. Foram encontrados em poder dos acusados uma arma de fogo tipo revólver com marca e numeração ocultas, com 05 (cinco) munições calibre 38, intactas, e o aparelho celular da vítima.

Os denunciados confessaram que faziam assaltos na região e que o adolescente Daniel Carvalho Teixeira os ajudaria nos roubos.

De mais a mais, os acusados se apresentaram com nomes falsos à autoridade policial, oportunidade em que Rômulo Lima Pantoja se fez passar por Hailton Brito de Oliveira e Elton Cleyton Souza de Jesus se fez passar por Anderson Rodrigo Brito de Souza.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras apelantes, imputando a Elton Clayton Souza de Jesus as sanções punitivas previstas no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. 304 e 297, todos do CPB, e a Rômulo Lima Pantoja as sanções do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. 307 do CPB.

Em ID 13910372, recebida a denúncia em 01/08/2022;

Em ID 13910402, resposta à acusação de Elton Clayton Souza de Jesus;

Em ID 13910409, resposta à acusação de Rômulo Lima Pantoja;

Em ID 13910458, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/11/2022;

Em ID 13910483, Laudo nº 2022.01.000750-BAL, atestando o funcionamento e potencialidade da arma de fogo utilizada no crime;

Em ID 13910484, Laudo nº 2022.01.000106-DOC, confirmando a falsificação do documento utilizado por Rômulo Lima Pantoja;

Memoriais do
Parquet
em ID 13910503;

Alegações Finais de Elton Clayton Souza de Jesus em ID 13910517;

Alegações Finais de Romulo Lima Pantoja em ID 13910524;

Na
sentença
(ID 13910525), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar
Elton Clayton Souza de Jesus
nas penalidades do art. 157, §2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. 307 do CPB, e
Rômulo Lima Pantoja,
este foi condenado nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA, art. 297 e 304, todos do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 14459317) a defesa do apelante
Romulo Lima Pantoja
requereu, preliminarmente, a incompetência da Vara Especializada para processar e julgar o feito e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas do crime do crime de roubo e de corrupção de menores, a desclassificação do crime de uso de documento falso para o crime de falsa identidade, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e o

afastamento da agravante reincidência pela ocorrência de bis in idem.

Em
razões recursais
(ID 15764318), a defesa do apelante
Elton Clayton Souza

de Jesus
, requereu, preliminarmente, a incompetência da Vara Especializada para processar e julgar o feito e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas do crime do crime de roubo e de corrupção de menores.

Em
sede de

contrarrazões
(ID15937968), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de
Elton Clayton Souza de Jesus.

Em
sede de

contrarrazões
(ID15937971), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Rômulo Lima Pantoja.

Nesta Instância Superior (ID 16252908), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação, interpostos por Advogado particular, em favor de Rômulo Lima Pantoja e Elton Clayton Souza de Jesus.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA

Preliminarmente
, as defesas requereram que seja declarada a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, tendo em vista que não foi comprovada a participação do adolescente Daniel Carvalho Teixeira no crime de roubo.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

No que diz respeito à jurisdição da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, assim dispõe a resolução nº 19/ 2018, deste Tribunal de Justiça, em seu art. 3º:

“A 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto os crimes contra a dignidade sexual.”

Como sabido, para a caracterização do delito descrito no art. 244-B do ECA, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.

1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o menor a infração penal ou a induza a praticá-la
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável
.
(TJ/MG – Bem. Infring. e de Nulidade: 10024131918245003 MG, Relator: RUBENS GABRIEL SOARES, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020).
Grifei

No caso em análise, durante a instrução processual, restou evidente, por meio do depoimento da vítima, a participação do adolescente no ato criminoso, tendo este ficado aguardando dentro do carro, trocando informações com os acusados, enquanto eles praticavam o roubo na loja.

Ademais, em juízo, o adolescente, embora tenha alegado que não tinha conhecimento sobre a prática do roubo, confirmou que foi até a loja com os acusados e ficou os aguardando dentro do veículo.

Diante disso, entendo que
as provas coligidas aos autos trazem elementos que demonstram
a efetiva participação do adolescente no delito
, configurando o crime previsto no art.
244-B do ECA, sendo, por sua vez, competente para processar o presente feito a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

Cumpre salientar que, apesar do adolescente não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio do depoimento da vítima e do próprio adolescente, mostrou que ele e os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Assim, passo à análise do
mérito
.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Requerem as defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. 13910328), bem como pelo Auto de Apreensão de Entrega (ID 13910328).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
MASAHARU SANTOS DE PAIVA,
relatou que no dia 24/06, ocorreu um assalto na empresa onde trabalha. Disse que, após algumas horas, ligaram para sua companheira, informando que o seu celular havia sido recuperado. Contou que compareceu na delegacia para buscar o aparelho e, nessa ocasião, reconheceu Rômulo como autor do delito. Relatou que não foi possível reconhecer o outro acusado, pois ele estava de máscara quando ocorreu o roubo. Informou que, durante o fato, o acusado que estava de máscara ficava trocando informações por telefone com outro indivíduo, o qual estava do lado de fora da loja. Contou que os acusados estavam com uma arma de fogo e que os funcionários foram trancados em uma sala. Declarou que a empresa não denunciou o delito por medo de represálias.

Em juízo, o adolescente
DANIEL CARVALHO TEIXEIRA
declarou que é amigo de Romulo e que não conhecia Elton. Contou que, no dia do fato, Romulo estava de carro e lhe convidou para passear em Belém e jogar futebol. Relatou que almoçaram na casa de Elton e que, depois disso, foram buscar outro amigo. Disse que, no caminho, os acusados pararam em uma loja e lhe pediram para permanecer no carro. Declarou que não viu nenhuma arma de fogo com os acusados e que não sabia o que eles iam fazer na loja. Disse que desconfiou dos acusados e, em razão disso, decidiu sair do carro. Declarou que viu quando os acusados foram presos pela polícia e que foi apreendido próximo ao local.

Os Policiais Militares
MARCOS BRUNO FERREIRA ALVES, DEIVID DE SOUZA BARRAL e CEZAR AUGUSTO PANTOJA DO NASCIMENTO foram uníssonos ao relatar que
receberam informações do CIOP sobre dois veículos suspeitos e que, após localizarem um deles, realizaram a abordagem, ocasião em que Romulo tentou empreender fuga, enquanto Elton permaneceu dentro do veículo. Informaram que foram encontradas uma arma de fogo e o celular da vítima com os acusados. Declararam que o adolescente foi apreendido próximo ao veículo onde os acusados estavam.

Em seu interrogatório, o acusado
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
negou a autoria do delito. Disse que estava jogando futebol, quando os policiais realizaram a abordagem. Declarou que não estava com arma de fogo e nem com o celular da vítima. Informou que não conhece a vítima e nem o adolescente Daniel. Contou que apresentou um documento falso, porque era foragido do sistema prisional.

O acusado
ROMULO PAIVA LIMA PANTOJA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Declarou que os policiais realizaram a abordagem e que, nesse momento, apresentou o documento de identidade de outra pessoa, no qual colou a sua foto. Declarou que não estava com arma de fogo e nem com o celular da vítima. disse que não viu a vítima na delegacia e que não sabe o motivo dela ter dito que lhe reconheceu.

Da análise dos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que a tese de negativa de autoria se encontra isolada nos autos, sendo importante ressaltar que existem divergências nas versões apresentadas pelos apelantes em Juízo e em sede policial, oportunidade em que confessaram a prática da conduta criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu Romulo fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, na companhia do adolescente, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes
de roubo majorado e corrupção de menores.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo empego de arma de fogo e de corrupção de menores, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

PEDIDOS DO APELANTE ROMULO LIMA PANTOJA

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA O CIME DE FALSA IDENTIDADE

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de uso de documento falso está previsto no artigo 304 do Código Penal
,

nos seguintes termos:

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Rogério Greco, em seu Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. IV.

(2012. p. 309-310), veicula importante lição acerca do tipo penal em análise, razão pela qual reproduzo um trecho desse ensinamento doutrinário:

[...] De acordo com a redação constante do art. 304, do Código Penal, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de
fazer

uso
; b) de quaisquer papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.
Fazer uso
significa, efetivamente, utilizar, empregar, valer-se. Objeto material da conduta do agente são os papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, vale dizer, documento público, documento particular, documento em que conste firma ou letra reconhecida falsamente, certidão ou atestado ideológica ou materialmente falso, atestado médico falso. [...]. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de
uso de documento falso
, não havendo previsão para a modalidade da natureza culposa [...].

No caso em análise, o acusado, em juízo, confessou que, no momento da abordagem policial, apresentou uma carteira de identidade
autêntica expedida em nome de outra pessoa, mas com sua fotografia inserida nela.

Foi careado ao autos o laudo n.º 2022.01.000106-DOC, o qual conclui que a carteira de identidade n.º 000885689, RG 8767538 – 2ª Via PC/DIDEM/PA em nome de Hailton Brito de Oliviera é
materialmente autentica
em relação ao suporte papel e está representada pelo novo modelo de carteira de identidade civil digitalizada, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.278/2018 que impõe novo padrão para as cédulas de identidade civil,
mas foi detectada alteração documental por montagem (subtração e acréscimo)
, na fotografia primitiva do titular que foi trocada pela fotografia atual, onde o carimbo perfurante PCIVIL acima da fotografia se apresenta irregular e desalinhado,
se tratando de documento público falsificado.

Portanto, como se vê, as provas colhidas nos autos, demonstram de forma inequívoca a prática do delito previsto no art. 304 do CPB, porquanto o acusado fez uso de documento público alterado.

Cumpre salientar que a pretensa desclassificação para o crime previsto no art. 307 do Código Penal é incabível, visto que as provas dos autos, demonstram que o acusado apresentou a documentação alterada com o intuito de livrar-se da prisão, considerando que estava foragido do sistema prisional, caracterizando o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PARA IMPEDIR IDENTIFICAÇÃO COMO FORAGIDO DO SISTEMA CARCERÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 304 do Código Penal para o crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, pois, consoante afirmou o Tribunal de origem, o Paciente "fez uso de documento público falso durante abordagem policial", objetivando evitar que fosse preso, pois possuía mandado de prisão ativo. 2. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" ( REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 628425 SC 2020/0308331-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Ressalto que, no processo penal, o acusado defende-se da descrição fática constante na peça acusatória e não da capitulação legal que lhe fora atribuída pela acusação.

De tal compreensão resulta, sem implicar ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao sistema acusatório, a possibilidade de o Magistrado levar a efeito na sentença a
emendatio libelli
, nos do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, que dispõe: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

A esse respeito, leia-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. PECULATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO CONTRA O PATRIMÔNIO DE ENTIDADE DO SISTEMA "S". PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. HIGIDEZ DA DENÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS ASPECTOS. 2. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. DESCRIÇÃO DO DELITO ANTECEDENTE. JUSTA CAUSA DUPLICADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FATO DELITUOSO ANTECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. (...).

2. O art. 327, § 1º, do Código Penal equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Contudo, o crime de peculato (art. 312 do Código Penal) se insere no Capítulo I do Título XI da Parte Especial do Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral. As entidades paraestatais, entretanto, não integram a Administração Pública, retirando circunstância elementar dos crimes descritos nesta parte do Código Penal.
3. Por outro lado, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. 3. Embora a inicial acusatória impute ao recorrente a prática de crime contra a Administração Pública, a narrativa da denúncia permite o exercício das garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório devendo eventual ajuste na capitulação ser feito oportunamente pelo magistrado sentenciante, caso haja necessidade.
4. (...).

6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) (GRIFEI)

Diante disso, apesar do Ministério Público ter procedido à capitulação do crime previsto no art. 307 do CPB, o acusado, em juízo, confessou que ter realizado a alteração de documento público verdadeiro, bem como ter feito a sua utilização durante abordagem policial.

Outrossim, houve
emendatio libelli
explícita, pois, em sentença (Id n. 13910525), o juízo
a quo
justificou o ajuste da capitulação penal, em razão de estar devidamente comprovada a prática do crime descrito nos artigos 304 e 297 do CPB, por meio da confissão espontânea do acusado, senão, vejamos:

“...
Como se vê, no tocante as provas documentais juntadas, como laudo de perícia n.º 2022.01.000106-DOC, do documento de identidade apresentado por Romulo no momento da detenção e pelas confissões dos acusados em sede de interrogatório, durante a instrução criminal, como acima exposto,
aplico o disposto no
caput
do art. 383, do CPP, para dar nova imputação penal aos acusados, devendo o denunciado
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
responder nos presentes autos pelo crime previsto no art. 307 do CPB, isto é falsa identidade e o denunciado
ROMULO LIMA PANTOJA
responder pelos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do CPB) visto que comprovado nos autos pela sua confissão e pela perícia realizada no documento, consoante laudo técnico e crime de uso de documento falso (art. 304 do CPB)...”

Neste caso penal, a magistrada singular simplesmente efetuou, por ocasião da prolação da sentença, a correção da classificação penal realizada pelo Ministério Público na denúncia, tratando-se de operação lícita, mesmo que dela tenha resultado a aplicação de pena mais grave ao acusado, nos exatos termos do artigo 383,
caput,
do Código de Processo Penal.

4.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não acolho
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte da Magistrada, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja as
circunstâncias

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Com relação às
circunstâncias do crime,
entendo que recebeu fundamentação idônea, haja vista que a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 693180 SP 2021/0293634-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. 1. (...).
4. Presente mais de uma majorante, é perfeitamente possível a utilização de uma (concurso de agentes) para agravar a pena-base, e a terceira (escalada) na última etapa, inexistindo violação ao critério trifásico
. Ademais, apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do Código Penal) não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). 5. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o aumento utilizado pelo Juiz sentenciante quando corresponde ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. Precedente. 6. Apelações conhecidas e desprovidas.
(
Acórdão 1673039
, 07013065020218070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI)

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP,
mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo esta a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual a pena do apelante não merece ser redimensionada ao mínimo legal.

5.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

PARA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Quanto ao pleito de
reconhecimento da confissão espontânea como atenuante
, julgo prejudicado o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 13910525), reconheceu a
referida circunstância disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compensando-a com a agravante de reincidência, na segunda fase da dosimetria.

6.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

Neste tópico, o apelante requer que seja afastada a agravante de reincidência, apontando que, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes foram valorados negativamente sob o mesmo argumento, incorrendo em
bis in idem.

Todavia,
se encontra prejudicado o pedido, vez que, conforme sentença condenatória (ID n° 13510308), a pena-base não foi exasperada pelos antecedentes do acusado.
Vejamos:

“... b)
Antecedentes:
o réu possui antecedentes, conforme consta nos autos certidão de ID 84888062, positiva com sentença transitada em julgado em fase de execução da pena, no entanto deixo de valorá-la como negativa, pois será apreciada na segunda fase da dosimetria; ...”

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
negar-lhes provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/04/2024